Tribunal: TJMT
Processo: 1001187-44.2022.8.11.0108
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001187-44.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GELOENE FURTADO GONCALVES - CPF: 610.470.662-20 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A Apelante requer a majoração do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve observar critérios compensatórios e pedagógicos, resguardando-se a proporcionalidade frente à gravidade dos danos e à capacidade financeira das partes. No caso concreto, inexistem elementos probatórios que justifiquem a majoração do quantum fixado pelo juízo de origem, o qual se mostra adequado à extensão dos transtornos relatados.

4. O enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico (CC/2002, art. 884), e o aumento excessivo da indenização poderia configurar tal situação, considerando a condição financeira da apelante, beneficiária da justiça gratuita.

5. Necessidade de manutenção do valor arbitrado na origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação conhecida e desprovida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Geloene Furtado Gonçalves
em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
Ativos S.A. – Securitizadora de Créditos Financeiros.

A sentença declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenou a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento de hornorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em sede recursal, a Apelante sustenta que o valor da indenização por danos morais comporta majoração, a fim de prestigiar o caráter pedagógico da condenação e evitar a reiteração delitiva por parte da Apelada.

Argumenta que cabe ao Poder Judiciário fixar indenização em valor razoável como modo de coibir a contumácia por parte da Apelada.

Assim, requer a reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais e, por consequência, os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões em ID 251287671, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal reside tão somente no valor da indenização por danos morais e no percentual dos honorários sucumbenciais.

A sentença arbitrou o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e o Apelante pugna pela majoração da condenação.

O juízo
a quo
assim consignou no julgado:

“(...)Neste contexto, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, há de ser apreciado nesta causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional da lesada, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos possibilitam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, bem como atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. (...)” –
sic ID 251287659.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer do valor arbitrado em casos análogos pela Jurisprudência.

No caso dos autos, em que pese o argumentado pela Recorrente, se observa que a mesma trabalha como vigilante e recebe quantia mensal próximo de um salário mínimo (ID 251287175 e ID 251287177), tanto que é beneficiária da justiça gratuita.

Assim, não se revela adequado a majoração da indenização, sob pena de enriquecimento sem causa da Apelante.

O enriquecimento sem causa é vedado pelo ordenamento jurídico, conforme se infere do artigo 884 do Código Civil.

Ademais, analisando o conjunto probatório, entendo que o valor arbitrado pelo juízo na origem se revela adequado e proporcional aos transtornos causados.

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor dos danos morais fixados pelo juízo de primeiro grau não comporta reforma.

Logo, inviável a majoração do
quantum
indenizatório.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento.

Diante do resultado do julgamento, incabível a majoração dos honorários sucumbenciais (art. 85, §11, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025